Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-07.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004710-07.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA PONTES - CPF: 785.673.861-87 (APELADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

APELADO(S):
JOSE DE SOUZA PONTES.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
BIOMETRIA FACIAL.
PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 pela inscrição indevida do nome do apelado, José de Souza Pontes, em órgãos de proteção ao crédito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia em análise consiste em verificar a regularidade da contratação do serviço pela parte apelada, levando-se em consideração a validade do contrato firmado mediante biometria facial e a ausência de adimplemento do débito, para determinar a responsabilização da apelante pelo dano moral.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia a existência de contrato celebrado entre as partes, com a utilização de biometria facial, o que configura a regularidade da contratação. A inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, diante da falta de comprovação de pagamento do débito por parte do apelado. Jurisprudência do TJMT corrobora a validade da contratação por biometria facial e afasta a responsabilidade de indenizar.

A ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da apelante afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "É legítima a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito quando comprovada a contratação do serviço mediante biometria facial e a ausência de pagamento do débito."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n.o 1037665-24.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/04/2024, DJE 09/04/2024.

TJMT, Apelação Cível n.o 1016926-30.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 18/06/2024, DJE 25/06/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde que nos autos da Ação Declaratória proposta pela parte apelada, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica, bem como, para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 1.762,12 – 22/08/2023), diante da inexistência de negócio jurídico entabulado entre as partes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação
.

Da inexistência de dano moral
.

Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 242415663), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WILL FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

APELADO(S):
JOSE DE SOUZA PONTES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde que nos autos da Ação Declaratória proposta pela parte apelada, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica, bem como, para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 1.762,12 – 22/08/2023), diante da inexistência de negócio jurídico entabulado entre as partes.

1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível
,
a parte apelada em peça exordial, asseverou que “
o Autor JAMAIS SOLICITOU/CONTRATOU os serviços da Requerida, tampouco, é beneficiário de seus serviços, tendo em vista que nunca teve relação jurídica ou vínculo com a empresa Ré.
”.

Assim, controvérsia reside em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, que possa validar ou invalidar a inscrição do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem
, compulsando os autos, observa-se a
existência
de negócio jurídico pactuado entre as partes, diante da juntada
de Biometria facial (ID. 242414240 – pág. 7),
documentos pessoais
e
faturas (ID. 242414241
; 242414242; 242414243
)
demonstrando a utilização do cartão
, o referido contexto
fático-probatório corroboram
o alegado pela parte apelante
, da
regular contratação dos serviços da empresa apelante
pela parte apelada
.

Ademais, t
al modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

E,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório evidencia que o consumidor celebrou um contrato digital com assinatura eletrônica por biometria facial, não há justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica e, portanto, não se sustenta a alegação de indenização por danos morais ou materiais.

(N.U 1016926-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) (grifo nosso)

Logo, entendo que a empresa apelante agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte apelada nos órgãos de proteç
ão ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais
pela parte apelada
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada
, todavia, entendo que a parte recorrida não trouxe o comprovante de adimplemento referente ao débito “sub judice”, a teor do art. 373
, I do Código de Processo Civil, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão
logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença
, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024